Tribunal: TJSP
Processo: 1004461-05.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Embargos à execução. Execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida oriundo de contrato de seguro saúde coletivo. Título executivo extrajudicial (Art. 784, II, CPC. Alegação de que a cláusula penal é abusiva. Procedência parcial dos embargos. Aplicação do Código do Consumidor. Súmulas 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Cláusula

Ementa:
Embargos à execução. Execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida oriundo de contrato de seguro saúde coletivo. Título executivo extrajudicial (Art. 784, II, CPC. Alegação de que a cláusula penal é abusiva. Procedência parcial dos embargos. Aplicação do Código do Consumidor. Súmulas 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Cláusula penal abusiva. Limitação do valor em 2%, nos termos do art. 52, § 1o do Código do Consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004461-05.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
BRADESCO
SAÚDE
S/A,
são
apelados
DECORIDEA
COMERCIO
DECORACAO EM VIDROS LTDA e LUIZ CLÁUDIO PRADO VOLPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004461-05.2020.8.26.0161 -Voto no 30479
2
VOTO No: 30.479
APELAÇÃO No: 1004461-05.2020.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APTE.: BRADESCO SAÚDE S/A
APDO.: DECORIDEA COMÉRCIO DECORAÇÃO EM VIDROS LTDA

Embargos à execução. Execução fundada em
instrumento particular de confissão de dívida
oriundo de contrato de seguro saúde coletivo.
Título executivo extrajudicial (Art. 784, II, CPC.
Alegação de que a cláusula penal é abusiva.
Procedência parcial dos embargos. Aplicação do
Código do Consumidor. Súmulas 100 deste
Egrégio Tribunal de Justiça e 608 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Cláusula penal
abusiva. Limitação do valor em 2%, nos termos
do art. 52, § 1o do Código do Consumidor.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
151/152, que julgou procedente em parte os embargos à
execução, para reduzir o valor da cláusula penal fixada no
contrato para 2%, com condenação da embargante ao pagamento
dos honorários advocatícios da parte embargada fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Recorre a embargada (fls. 155/160).
Sustenta
a
inaplicabilidade
do
Código
do
Consumidor, pois o contrato de seguro saúde foi efetivado em
benefício dos funcionários da empresa apelada, ausente relação
de consumo. Diz que o termo de confissão de dívida não possui
vício, sendo elaborado com a anuência de ambas as partes,
constando, inclusive, assinatura de duas testemunhas. Alega que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004461-05.2020.8.26.0161 -Voto no 30479
3
a multa foi pactuada dentro da legalidade e, por isso, deve ser
mantida no patamar acordado. Pretende a reforma da r. sentença
combatida.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo, foi regularmente processado e preparado
(fls. 161/162), com resposta, fls. 167/178.
É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução fundado em
instrumento particular de confissão de dívida (fls. 57/58) - onde
a embargante reconheceu e assumiu a obrigação de pagar a
quantia de R$ 51.210,00, em 15 parcelas iguais e consecutivas no
valor de R$ 3.414,00, com vencimento todo dia 5 (cinco) do mês,
com início em 05.09.2019 e término em 05.11.2010. A embargante
alega que após o pagamento de duas parcelas do acordo, passou
a enfrentar dificuldades financeiras, impedindo o adimplemento
total. Diz que o pacto estabelece multa decorrente do
inadimplemento, de forma abusiva e excessiva. Pretende seja
decretada a nulidade da execução ou, sucessivamente, a redução
da multa moratória para 2% sobre o saldo devedor.
O Mm Juiz a quo entendeu pela procedência
parcial dos embargos, consignando ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor ao caso, determinando a redução do valor
da cláusula penal para 2%.
O
presente
inconformismo
é
exclusivo
da
embargada e se restringe à redução da cláusula penal.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004461-05.2020.8.26.0161 -Voto no 30479
4
Pois bem.
A empresa embargante “Decoridea Comércio
Decoração em Vidros” mantinha com a embargada “Bradesco
Saúde S/A” contrato para prestação de serviços médicos e
hospitalares a seus funcionários firmado em 5.05.2017, mas que
foi rescindo.
Posteriormente, em 29.8.2019 foi firmado o
“Termo de Acordo e Confissão de Dívida”, fls. 57/58, para
liquidação das faturas inadimplidas do contrato, no valor de R$
51.210,00, o qual deveria ter sido pago em quinze prestações
iguais e consecutivas de R$ 3.414,00 (cada), com vencimento todo
dia 5 (cinco) do mês, com início em 05.09.2019 e término em
05.11.2010.
Há que se reconhecer a relação consumerista
entre as partes. O plano de saúde coletivo operado pela
embargada tinha por objetivo a cobertura de custos e despesas
médico-hospitalares prestadas aos funcionários da empresa
embargante. Presentes as figuras de consumidor e fornecedor de
um serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
Ademais, incide no caso dos autos a Lei no
9.656/98, porquanto este Egrégio Tribunal de Justiça sedimentou
o entendimento ao editar a Súmula 110: “O contrato de
plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei no 9.656/98 ainda que a avença tenha sido
celebrada antes da vigência desses diplomas legais”.
Trata, inclusive, de entendimento sumulado
pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 608, que in verbis
dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004461-05.2020.8.26.0161 -Voto no 30479
5
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão”.
A esse respeito, a lição de Cláudia Lima
Marques, destaca que “os contratos de planos e seguro-saúde são
contratos cativos de longa duração a envolver por muitos anos um
fornecedor e um consumidor, com uma finalidade em comum,
assegurar ao consumidor o tratamento e ajudá-lo a suportar os riscos
futuros envolvendo a saúde deste, de sua família, dependentes e
beneficiários”. (Conflito de leis no tempo e direito adquirido dos
consumidores de plano e seguros de saúde, in Saúde e
responsabilidade: seguros e planos de assistência privada, coord.
Cláudia Lima Marques e outros, 1a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1999, pág. 117)
Assim, presente a figura do consumidor, viável
a aplicação das regras consumeristas.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados
nas múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54 do
Código de Defesa do Consumidor.
É a lição de Cláudia Lima Marques: “Enquanto
não houver a manifestação de vontade do consumidor, o simples
modelo pré- elaborado do contrato de adesão não passa, na feliz
expressão alemã, de um pedaço de papel (stück papier), mas se
constitui em oferta geral e potencial. O consentimento do consumidor,
a sua adesão, é que provoca o nascimento do contrato, a concretização
do vínculo contratual entre as partes” (Contratos no Código de
Defesa do Consumidor, 4o ed., Ed, RT, p. 62).
A
embargante
aderiu
de
forma
livre
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004461-05.2020.8.26.0161 -Voto no 30479
6
consciente ao contrato firmado, não tendo alegado e provado a
ocorrência de vício de consentimento de modo a invalidar toda a
avença.
Também se sabe que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do
princípio do pacta sunt servanda em relação a cláusulas abusivas.
Confira-se:
“[...] 6. O princípio do pacta sunt servanda não
constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da
boa-fé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os
norteia. Precedentes. [...]” (STJ, AgRg no REsp no 1.363.814/PR,
Rel.
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
j.
17.12.2015, DJe 03.02.2016). E ainda: AgRg no AREsp no
649.895/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j.
05.05.2015, DJe 25.05.2015.
“[...] 2. É permitida a revisão das cláusulas
contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta
sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os
princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do
dirigismo contratual. [...]” (AgRg no AREsp 649.895/MS, Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
05/05/2015. DJe 25/05/2015).
Em que pese o termo de confissão de dívida ter
sido livremente pactuado entre as partes, em face da relativização do princípio “pacta sut servanta” revela-se
perfeitamente possível a análise das cláusulas abusivas, em
respeito aos princípios da eticidade e boa-fé objetiva, que devem
reger todos os negócios jurídicos.
Prosseguindo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004461-05.2020.8.26.0161 -Voto no 30479
7
Passa-se,
então,
à
análise
do
encargo
controverso tendo por premissa o disposto no art. 927, do CPC,
in verbis: “Os juízes e os tribunais observarão: [...] II - os enunciados
de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento
de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados
das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e
do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;”.
Na hipótese, a embargante devia o valor de R$
51.210,00 e pagou duas das quinze parcelas pactuadas no valor
de R$ 3.414,00 (cada). O instrumento de acordo e confissão de
dívida estabelece, expressamente, na cláusula 6a a incidência de
“cláusula pena” para o caso de inadimplemento das parcelas do
acordo (fl. 56):
“6. - A falta de pagamento dos boletos nas
respectivas datas de vencimento, mencionadas no item “e” do presente
termo de acordo e confissão de dívida, ensejará no vencimento
antecipado de todo o débito, descontando-se apenas o valor das
parcelas eventualmente pagas, sendo que, sobre o saldo devedor haverá
incidência de cláusula penal de 20% (vinte por cento), incluindo-se
ainda correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
desde a data do vencimento da parcela inadimplente.”.
Como se vê, o instrumento prevê a incidência
de cláusula penal, com natureza jurídica de multa moratória,
justamente para compelir a devedora a quitar sua obrigação até o
termo do vencimento. A multa moratória será aplicada no caso
de impontualidade do pagamento.
Acontece que, nos termos em que redigida, a
cláusula é abusiva, ainda que estipulada em instrumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004461-05.2020.8.26.0161 -Voto no 30479
8
confissão de dívida, que envolve parcelamento de obrigação em
relação consumerista, implicando em abuso de direito, gerando
desiquilíbrio contratual e enriquecimento ilícito de uma parte em
detrimento da outra (art. 884 do Código Civil).
Seguindo o que disposto no art. 52, § 1o do
Código de Defesa do Consumidor, de fato, a referida multa não
pode ser mantida, tal como pactuada.
“Art. No fornecimento de produtos ou serviços que
envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento
ao
consumidor,
o
fornecedor
deverá,
entre
outros
requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:
(...)
§ 1o As multas de mora decorrentes do inadimplemento de
obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois
por cento do valor da prestação”.
Deste modo, a cobrança de multa moratória em
percentual superior ao previsto no Código de Defesa do
Consumidor implica, necessariamente, em reconhecimento de
abusividade e, por isso, deve mesmo ser reduzida e limitada a
2% (dois por cento), tal como determinado na r. sentença
combatida.
De tal forma, a sentença não comporta reparos.
Por
fim,
nos
termos
do
Enunciado
Administrativo no 7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§
1o, 2o e 11 do Código de Processo Civil, os honorários
advocatícios devem ser majorados e fixados em 20% sobre o
valor atualizado da causa, considerando os critérios legais e a
remuneração condigna da advocacia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004461-05.2020.8.26.0161 -Voto no 30479
9
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator